Tribunal: TJBA
Processo: 0137379-53.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137379-53.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: BLOCO CARNAVALESCO COMUNICACAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em face de bloco carnavalesco, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula 106 do STJ é aplicável para afastar a prescrição intercorrente em execução fiscal sob alegação de mora exclusiva do Judiciário; (ii) estabelecer se houve correta aplicação do precedente vinculante do STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime da prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regido pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, com disciplina específica consolidada pelo STJ no Tema 566.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica de forma irrestrita às execuções fiscais, especialmente quando há ausência de impulso processual eficaz por parte do exequente.

5. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de culpa do Judiciário.

6. Compete ao ente público diligenciar para o regular prosseguimento da execução, não podendo transferir ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito.

7. A ausência de demonstração concreta de medidas eficazes para localização do devedor ou de bens não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A decisão monocrática aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, inexistindo argumentos novos capazes de afastar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno
desprov
i
do.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0070523-15.2006.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 20.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO
n
a
APELA
ÇÃO

n.
0137379-53.2009.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
Município de Salvador

e agravado
Bloco Carnavalesco Comunicação
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento a
o
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07